Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-26.2017.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente Andrey Kiszewski Lemes objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2.

Os artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.

Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Específica, no caso a Lei 10.076/2014.

4.

O Recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5.

Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6.

Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem não comporta reforma e deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

O Recorrente postula a promoção e ressarcimento por preterição, sob o argumento que no ano de 2012 preenchia os requisitos para ser promovido ao posto de CABO, com base na disposição prevista no artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, o qual reduziu o tempo de promoção de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos a promoção de Soldado para Cabo e consequentemente postula as promoções sucessivas das patentes da Policia Militar de Mato Grosso.

Afirma que ingressou aos Quadros da Policia Militar em 2004, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior aos do Recorrente e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei nº 10.076/2014, portanto, não há que se cogitar a ocorrência da violação de isonomia de promoção entre policiais mais antigos e policiais mais modernos por alteração legislativa.

Ademais, em 2004 a Legislação pelo qual o Recorrente baseia as suas pretensões não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal à época.

Oras, verifico que o Recorrente cumpriu ao requisito legal de sua promoção apenas no ano de 2016, quando, então, alcançou 12 (doze) anos de exercício e preencheu os demais requisitos legais conforme a previsão da época, mediante o artigo 67, §1º, e §3º do Decreto 2.468/10:

“Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção.”

Além disso, não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação para ascensão no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

O artigo 13 do Decreto 2.468/10 fixam os demais requisitos para a promoção, nestes termos:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).”

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrente no curso QPPM, conforme as vagas disponíveis no edital. Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Recorrente apenas alcançaria a promoção se fosse classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelo Recorrente, razão pela qual a sentença comporta reforma apenas para alterar a fundamentação da improcedência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021